Tribunal: TJDFT
Processo: 0727530-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Em atenção aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões de ID.58962991. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora